Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO REJEITADA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. FALTA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. RELAÇÃO CONFLITUOSA. EVIDÊNCIAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA À GENITORA. CABIMENTO. CONTATO TELEFÔNICO ENTRE PAI E FILHA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de regulamentação de guarda, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial e julgou procedente o pedido contraposto para atribuir à parte requerida a guarda unilateral de sua filha. Na decisão de mérito, estabeleceu-se que, por ora, o contato paterno-filial será realizado por telefone nas quartas-feiras e nos sábados, das 19h às 20h, com possibilidade de restabelecimento das visitas após acompanhamento psicológico da família.
2. O processo estava suficientemente instruído com provas orais e documentais quando a sentença foi proferida, motivo pelo qual a juntada do novo relatório de acompanhamento do Centro de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica da Secretaria de Saúde Distrital era prescindível para o julgamento da lide. O indeferimento de diligências e provas dispensáveis para o desfecho do caso não caracteriza cerceamento do direito de defesa, de acordo com o art. 370 do CPC. Preliminar de erro de procedimento rejeitada.
3. O autor, nas férias escolares do final do ano de 2022, buscou sua filha e não devolveu a criança para o lar materno, contrariando o acordo homologado em processo judicial anterior. Tal atitude não se coaduna com a boa-fé e a lealdade esperadas em uma relação parental e deve ser levada em consideração para a análise da lide, conforme o art. 1.584, § 4o, do CC.
4. O conjunto probatório não traz elemento capaz de desabonar o comportamento da requerida no exercício de suas funções parentais. O atestado de sanidade mental e o laudo psicológico demonstram que a parte tem plenas condições de exercer a maternidade.
5. Após o retorno da criança para o lar materno, por força da ordem de entrega estabelecida na sentença, a genitora comprovou a matrícula em instituição de ensino particular próxima à sua residência, na região do Gama/DF. Demonstrou, ainda, a compra de livros didáticos e de uniforme escolar.
6. As acusações expostas pelo autor contra a requerida a respeito do uso do chá de ayahuasca em prática religiosa não encontram amparo nas provas produzidas. O Ministério Público apresentou parecer pelo arquivamento do respectivo inquérito policial, por falta de justa causa. A promoção de arquivamento foi homologada e os autos foram arquivados. Não há medidas protetivas vigentes para restringir a proximidade entre mãe e filha.
7. Os vídeos e as fotografias juntadas aos autos enfraquecem as alegações de que a menor não teria bom relacionamento com a mãe e que esta não ofereceria a assistência material e afetiva de que sua filha necessita. A prova documental trazida pela ré demonstra que sempre ofereceu os cuidados necessários para a saúde da infante, que, além de auxílio psicológico, recebeu assistência de neuropediatra e outros médicos responsáveis pelo tratamento do quadro de crises convulsivas, com acompanhamento da genitora. Assim, considera-se incabível dizer que a requerida não teria o zelo e a atenção imprescindíveis para o exercício da parentalidade responsável.
8. Os atestados psicológicos e o parecer técnico psicossocial demonstram que, após ser retirada do lar materno e passar a coabitar com o núcleo familiar de seu pai, a criança passou a apresentar um conflito de lealdade quanto às figuras de seus genitores e a expor sentimentos negativos em relação à sua mãe, reproduzindo as opiniões de sua família paterna. Tal situação está relacionada a diversas condutas inadequadas do autor, que pratica atos destinados a influenciar negativamente a percepção da criança sobre a figura materna.
9. Com base na lista exemplificativa prevista no art. 2o da Lei 12.318/2010, os seguintes atos praticados pelo autor se caracterizam como alienação parental: realizar campanha de desqualificação da conduta da genitora no exercício da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança com a mãe, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar e tentar manipular os meios processuais contra a requerida para obstar ou prejudicar sua convivência com a filha.
10. Diante do intenso conflito entre as partes, das evidências de alienação parental praticada pelo autor e da falta de indícios de conduta que poderia desqualificar a ré no desempenho da parentalidade, a solução que melhor se coaduna com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança é a fixação da guarda unilateral para a genitora, conforme os arts. 6o, V, e 7o da Lei 12.318/2010, a fim de preservar a integridade psicológica da infante e viabilizar a efetiva recuperação dos laços entre mãe e filha.
11. O acolhimento do recurso do autor representaria nova alteração, em curto espaço de tempo, na dinâmica familiar e na rotina da criança, o que deve ser evitado.
12. Com base nos arts. 1.583, § 5o, e 1.589 do CC e nos arts. 4o e 19 do ECA, a sentença fixou parâmetros para possibilitar a manutenção do contato paterno-filial, com atenção à necessidade de acompanhamento psicológico familiar para viabilizar a retomada gradual do convívio presencial. A suspensão do contato telefônico entre pai e filha, como pretende a parte ré, não seria razoável no caso concreto, pois tal medida ampliaria a restrição na convivência familiar, representaria um rompimento abrupto da relação paterno-filial e causaria sofrimento à criança, que preserva vínculos afetivos com a família paterna.
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.